Tribunal: TJDFT
Processo: 0711831-78.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711831-78.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS, WESLEY BATISTA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Consoante certificado no ID 15960199, os autos foram remetidos a 2a instância sem que houvesse qualquer interposição de Apelação. Aliás, compulsando detidamente os autos, verifica-se que foram opostos embargos declaratórios em desfavor da r. sentença de ID 15919233, não havendo julgamento, pelo d. juízo de origem, acerca deste recurso. Dessa forma, considerando a ocorrência de equívoco quanto ao encaminhamento dos presentes autos a esta Instância Recursal, determino a sua devolução à Vara de origem. À Secretaria da 1a Turma Cível para as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora